Tribunal: TJSP
Processo: 2137717-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de Alvará judicial para levantamento de valores de PIS/FGTS de pessoa falecida. Decisão que reconheceu incompetência territorial do juízo para processar e julgar a ação e determinou a redistribuição para a comarca relatada como último domicílio informado do de cujus. Inconformismo do autor. Inviabilidade de declinação de ofício de competência territorial relativa.

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de Alvará judicial para levantamento de valores de PIS/FGTS de pessoa falecida. Decisão que reconheceu incompetência territorial do juízo para processar e julgar a ação e determinou a redistribuição para a comarca relatada como último domicílio informado do de cujus. Inconformismo do autor. Inviabilidade de declinação de ofício de competência territorial relativa. Permanência hígida da Súmula 33 do STJ e da Súmula 71 do TJSP. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137717-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante ADRIANO SANTOS
DA CONCEIÇÃO, é agravado MARCOS DA CONCEIÇÃO (FALECIDO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137717-25.2020.8.26.0000 -Voto no 37198
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2137717-25.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): Adriano Santos da Conceição
AGRAVADO(S): O Juízo
COMARCA: Vara de Família e Sucessões da Comarca de Itu
VOTO: 37198
Agravo de instrumento. Pedido de Alvará judicial para
levantamento de valores de PIS/FGTS de pessoa falecida.
Decisão que reconheceu incompetência territorial do juízo
para processar e julgar a ação e determinou a
redistribuição para a comarca relatada como último
domicílio informado do de cujus. Inconformismo do
autor.
Inviabilidade
de
declinação
de
ofício
de
competência territorial relativa. Permanência hígida da
Súmula 33 do STJ e da Súmula 71 do TJSP. Decisão
reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adriano
Santos da Conceição em face de decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Renata
Cristina Rosa da Costa Silva, da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Itu, que no
curso da ação originária, proferiu a seguinte decisão:
“VISTOS. Trata-se de pedido de alvará decorrente do falecimento de Marcos
da Conceição, cujo último domicílio foi na cidade de Osasco/SP (fls. 12). O
artigo 48, do Código de Processo Civil, estabelece o domicílio do autora da
herança como critério de fixação da competência para o inventário, aplicável
subsidiariamente aos alváras. Como o domicílio concentra os interesses e
negócios jurídicos da pessoa, o legislador optou por esse critério buscando
otimizar o inventário e a partilha dos bens. Embora o critério seja territorial e,
portanto, relativa a competência; a natureza especial do processo de alvará
autoriza o reconhecimento de ofício. É que na ausência de parte contrária que
possa arguir a incompetência do Juízo, aceitar a distribuição em comarca
diversa importa em retirar toda a eficácia da norma processual. ANTE O
EXPOSTO, RECONHEÇO a incompetência desse Juízo para processar e
julgar a ação; determinando sua redistribuição para a Comarca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137717-25.2020.8.26.0000 -Voto no 37198
3
Osasco/SP. Intime-se”
O autor recorre (fls. 01/08). Sustenta, em síntese, que é
permitido o processamento da ação de alvará judicial para levantamento dos valores de
PIS, FGTS ou saldo de conta bancária de pessoa falecida, no domicílio do herdeiro.
Ademais, argumenta que tratando-se de incompetência relativa, não pode ser declinada de
ofício pelo juízo. Requer, por fim, a reforma da decisão.
Recurso processado sem efeito suspensivo, não requerido.
Autos distribuídos livremente a esta relatoria em 18 de junho
de 2020 e conclusos para julgamento em
Não houve manifestação em oposição ao julgamento virtual
do recurso.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
De início, anote-se a possibilidade de análise das questões de
definição de competência por meio de agravo de instrumento, ainda que não expressa
taxativamente no rol descrito no artigo. 1.015 do Código de Processo Civil. Isso porque,
nos moldes do r. voto proferido pela Min. Nancy Andrighi no REsp 1696396/MT, possível
a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando "verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".
No caso em concreto, a demora na análise e solução da
questão pode trazer prejuízos às partes, verificando-se assim, a urgência necessária.
Neste sentido o C. Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS
NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
N.
1
DO
STJ.
EXCEÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A
ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137717-25.2020.8.26.0000 -Voto no 37198
4
CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO
CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO.
PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INTERPRETAÇÃO
ANALÓGICA
OU
EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter
processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas
retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do
novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada.
2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o
entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da
decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata
compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater.
Enunciado Administrativo n. 1 do STJ.
3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com
fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária
à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida
interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo.
4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de
definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se,
assim, qualquer tipo de tumulto processual.
5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a
decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua
desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica
ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que
ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a
causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda.
6. Recurso Especial provido.
(REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137717-25.2020.8.26.0000 -Voto no 37198
5
julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).
Dito isto, passo à análise do recurso.
Trata-se de alvará judicial para levantamento de valores do
PIS e FGTS do falecido genitor do autor, com fundamento no artigo 1o, da Lei
no6.858/1980, intentado no domicílio do autor, o qual difere do último domicílio do de
cujus.
Observo que a competência para o julgamento das ações de
alvará judicial para levantamento de valores de PIS e FGTS e, em regra, nos termos do
artigo 48, do Código de Processo Civil, é o domicílio do autor da herança.
Ocorre que, respeitado o entendimento exarado pelo juízo a
quo, a decisão conflita diretamente com entendimento jurisprudencial já pacificado,
estruturado em súmulas do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, sendo indeclinável de ofício a competência relativa.
Como se depreende do teor da Súmula 33 do STJ: “A
incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
Em paralelo, como se observa do teor da Súmula 71 do TJSP,
especificamente voltada à ação de inventário e utilizada analogicamente ao pedido de
alvará judicial: “A competência para o processamento de inventário ou arrolamento em
razão do foro do domicílio do autor da herança é relativa”.
Precedentes desta Corte reforçam a impossibilidade de
declinação de competência territorial, de natureza relativa, de ofício pelo julgador,
dependendo tal declaração de provocação da parte interessada.
A saber:
Agravo de instrumento. Alvará judicial. Levantamento de saldo de FGTS e PIS de
pessoa falecida. Competência. Aplicação analógica do art. 48 do CPC. Competência
relativa. Impossibilidade de declinação de ofício. Inteligência das súmulas 33 do STJ
e 71 desta Corte. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2071917-21.2018.8.26.0000; Relator (a): Edson Luiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137717-25.2020.8.26.0000 -Voto no 37198
6
de Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 3a.
Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro:
19/04/2018)
Agravo de Instrumento Ação de alvará judicial para levantamento de valores de PIS
e FGTS em nome do pai falecido, proposta no foro de domicílio do único herdeiro
Determinação de remessa dos autos para foro do último domicílio do 'de cujus' (art.
48 do CPC) Mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC Competência
territorial é matéria que, se conhecida somente em grau de apelação, é suscetível de
trazer prejuízo à parte Agravo que merece ser conhecido Competência territorial
que possui natureza relativa, e que não pode ser declinada de ofício, nos termos das
Súmulas 33 do STJ e 71 do TJSP Feito que deve ter regular prosseguimento perante
o juízo para o qual foi distribuído Precedentes Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2087945-30.2019.8.26.0000; Relator (a): Manoel
Ribeiro; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 2a
Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 14/08/2019; Data de Registro:
14/08/2019)
COMPETÊNCIA - ALVARÁ JUDICIAL Levantamento de PIS deixado pelo de
cujus Falecido não deixou bens Pedido formulado perante o juízo do domicílio da
requerente Declinação de ofício para o foro do último domicílio do autor da herança
Impossibilidade - Competência relativa Impossibilidade de declinação de ofício -
Aplicação das Súmulas 33 e 71, ambas do STJ Competência mantida no juízo do
domicílio da autora - Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2027547-20.2019.8.26.0000; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 2a Vara da Família e Sucessões; Data do
Julgamento: 28/02/2019; Data de Registro: 28/02/2019)
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator